Tribunal: TJSP
Processo: 1015868-62.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da lesão no punho esquerdo e na falange proximal do primeiro dedo da mão esquerda) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015868-62.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALEXANDRE
MATIAS DE ANDRADE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015868-62.2014.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Cível no 1015868-62.2014.8.26.0405 – Osasco.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Alexandre Matias de Andrade.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Wilson Lima da Silva.
Voto no 36.267.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico (sequelas
decorrentes da lesão no punho esquerdo e na falange proximal do
primeiro dedo da mão esquerda)
Incapacidade laborativa
afastada pela perícia Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 130/131, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por Alexandre Matias de Andrade
em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Pleiteia a realização de nova
perícia ou a reforma da sentença com a consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que durante o
exercício de sua atividade laborativa (ajudante de máquinas), desempenhada na
empresa Brasil Gráfica S.A. Indústria e Comércio, sofreu acidente típico que lhe
acarretou sequelas que reduzem sua capacidade laborativa.
Constatou a perícia realizada que o autor, em razão do
infortúnio, apresentou lesão no punho esquerdo e na falange proximal do primeiro
dedo da mão esquerda.
Ao exame físico, verificou a perita judicial (Dra. Natália T.
Sekiguchi) a presença de cicatriz cirúrgica no punho esquerdo; cicatriz cirúrgica
na face lateral do primeiro dedo; ausência de sinais inflamatórios; ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015868-62.2014.8.26.0405 -Voto no
3
hipotrofia muscular do antebraço esquerdo; movimentos articulares do punho e
dos dedos da mão conservados; manobra de Filkenstein e testes de Tinel e
Phalen negativos; força muscular preservada.
E assim, concluiu a perita que não há redução da
capacidade laborativa. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“No exame físico específico foi observada ausência de
limitação funcional do punho esquerdo e dos dedos da mão
esquerda.
Quanto à incapacidade, o autor não apresenta redução
da capacidade laborativa e nem sequela incapacitante para
a função habitual (Ajudante de Máquina)”. fls. 105 e 106.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015868-62.2014.8.26.0405 -Voto no
4
O laudo pericial está bem fundamentado e forneceu todos
os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Neste passo, desnecessária que nova perícia seja
efetivada, com vistas à demonstração de que o laudo técnico não espelha a
realidade.
Saliente-se, ademais, que a perícia foi realizada por
médica especializada em medicina do trabalho, como observado a fls.
Quanto ao fato da perita judicial não ser especialista na
área aqui investigada (ortopedia), já se decidiu esta Colenda Câmara
Especializada: -
“Cumpre também registrar que o médico perito não
precisa necessariamente ser um especialista no tipo da lesão
constatada, ao contrário do que alega o obreiro, bastando que
tenha conhecimento técnico e científico sobre a matéria, como
no caso vertente, onde ele, de forma bastante clara, realizou o
exame físico e chegou a uma conclusão, a qual foi aceita pelo
respeitável Juízo, não sobrevindo disso laudo técnico
divergente.” (Apelação no 1020220-37.2015.8.26.0564, rel. Dr.
Afonso Celso da Silva, j. 25.10.2016) - Grifei.
Destarte, a improcedência da demanda era medida que
se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)